Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. CINCO ANOS. HONORÁRIOS.
1. Enfrentados os fundamentos da sentença recorrida, ainda que de forma superficial, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve necessariamente refletir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação.
3. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I do Código Civil).
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.